Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos".
2 - A simples alegação de hipossuficiência e o mero enquadramento da Agravante no regime SIMPLES NACIONAL, bem como a colação de documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para o deferimento da gratuidade de Justiça, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência econômica alegada, notadamente quando a postulante trata-se de pessoa jurídica.
Agravo de Instrumento desprovido.